Tribunal: STF
Processo: ARE 1528677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - HABILITAÇÃO DE EMPRESA EM LICITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA INCOMPATÍVEIS - LEGALIDADE DA EXIGÊNCLA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETO SEMELHANTE AO LICITADO - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL SOBRE A HABILITAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    O mandado de segurança é a ação cabível para proteger direito líquido e certo que está a sofrer lesão ou ameaça de lesão, portanto a via é adequada à pretensão da impetrante, sem prejuízo do que será decidido no mérito.



    A licitação é um procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, objetivando a celebração de contrato, sendo que no processo licitatório é necessário a observância de diversos princípios, dentre eles o da vinculação ao instrumento convocatório, que aduz que uma vez estabelecidas as regras do certame, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos.



    Na fase da habilitação, a Administração Pública tem o dever de verificar a aptidão do licitante para garantir o cumprimento das obrigações objeto do contrato, notadamente os aspectos relacionados à regularidade jurídica e fiscal do licitante, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, nos termos das exigência previstas no edital de licitação.



    Para a comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes a Administração poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor estimado da contratação, portanto não é possível exigir-se no edital de licitação cumulativamente as exigência previstas no artigo 31, § 2.º, da Lei n.º 8.666/93, sendo apenas possível a exigência alternativa.



    Nos processos licitatórios que visam a contratação de serviços terceirizados, em regra, os atestados de capacidade técnica devam comprovar a habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não a aptidão relativa à atividade a ser contratada, nos casos excepcionais que fujam a essa regra, devem ser apresentadas as justificativas fundamentadas para a exigência.



    No caso, são válidas as exigências contidas no edital de comprovação de qualificação técnica com aptidão para prestação de serviço terceirizado específico de desenvolvimento de ações fazendárias e de apoio operacional e administrativo, que são as especialidades idênticas do objeto do processo de licitação em andamento, na medida que foi apresentada justificativa fundamentada, adequada e proporcional a importância do serviço contratado.



    Embora seja possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta (artigo 43, § 3.º. da Lei n.º 8.666/93).



    Demonstrado que a empresa-impetrada não preenche os requisitos de habilitação de qualificação técnica previstos em edital, impõe-se a concessão da segurança para que seja reconhecida a existência do ato coator praticado pelas autoridades administrativas que consideraram a empresa habilitada na licitação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança é aquele capaz de ser demonstrado independente de ulterior utilização da dilação probatória, e que impugne ato tipo por ilegal ou com abuso de poder.



    No caso, a impetrante se insurge contra a decisão administrativa que habilitou a empresa-impetrada na licitação modalidade pregão eletrônico. Em razão disso, pede a concessão da segurança para que seja reconhecida a inabilitação da empresa impetrada na licitação, determinando a continuidade do certame com os licitantes remanescentes.



    [...]



    A impetrante [...] alega que a empresa-impetrada deveria ser considerada inabilitada, pois teria sido afastado o cumprimento da exigência contida nos itens 6.3.3.1 e 6.3.3.3 do edital de licitação e itens 8.1.3.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.3.1 do anexo I do termo de referência, na medida que teriam sido admitidos atestados de capacidade técnica da empresa-impetrada sem compatibilidade e similaridade com o objeto licitado (característica, quantidade e prazo).



    O atestado de capacidade técnica é o documento exigido pela Lei de Licitações (art. 30, inciso II, da Lei n.º 8.666/93), e serve de prova idônea que uma determinada empresa forneceu produtos ou prestou serviços. É com base nesse documento que o contratante deve se certificar que o licitante forneceu determinado bem, serviço ou obra com as características desejadas.



    A exigência de capacidade técnica garante a segurança da contratação, a rigor do disposto no art. 3.º, da Lei n.º 8.666/93, e a ausência de atestado válido/correto é um dos principais fatores de inabilitação em processos de licitação. Sobre a qualificação técnica o edital do procedimento licitatório prevê (f. 138)



    [...]



    Especificamente em relação à prestação de serviço de terceirização, o TCU tem entendimento consolidado de que "nas contratações de serviços de terceirização (serviços contínuos prestados mediante dedicação exclusiva da mão de obra) , os atestados de capacidade técnica devem, em regra, comprovar a habilidade da licitante na gestão de mão de obra." (Acórdão 1168/2016-Plenário, Relator Bruno Dantas, 11/05/2016).



    [...]



    De fato, verifica-se dos atestados de capacidade técnica juntados pela empresa-impetrada que eles não preenchem os requisitos previstos em edital (f. 2.557-88), ou seja, que exige a comprovação de prestação de serviço terceirizado específico de desenvolvimento de ações fazendárias, na medida que não comprovam a identidade dos serviços prestados com os descritos no objeto do contrato de licitação no percentual mínimo exigido.



    Portanto, tem-se que a empresa-impetrada não está habilitada para o processo licitatório, visto que não possui a qualificação técnica exigida.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente